Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707210-66.2022.8.07.0019 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO RECORRIDA: PATRICIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONLUIO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simulação, nos termos do art. 167 do CC/02, pressupõe o conluio entre as partes celebrantes do negócio jurídico, com o objetivo de enganar terceiros ou ocultar a verdadeira natureza do ato praticado. 2. No caso concreto, a alegação do Apelante de que os cedentes foram enganados pela Apelada, que se aproveitou da relação de confiança para obter assinaturas em documentos que não refletiam sua vontade, configura vício de consentimento por dolo, e não simulação. 3. O dolo é causa de anulabilidade do negócio jurídico (art. 171, II, do CC/02), sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contado da celebração do ato (art. 178, II, do CC/02). 4. Proposta a ação após o decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 210 do CC/02. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos II, VI e VII, 167, §1o, e 1.314, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico simulado, porquanto restou comprovado nos autos que a alienação impugnada ocorreu em fraude à lei, com o intuito de prejudicar direitos do condomínio e de seus condôminos, que exercem posse sobre os terrenos há mais de duas décadas. Aduz que a venda foi realizada por apenas um dos coproprietários, sem a anuência do outro, inexistindo comprovação da origem dos valores supostamente pagos, além de constarem declarações expressas do coproprietário idoso negando a transação; c) artigo 504 do Código Civil, sustentando que o coproprietário possui direito de preferência na aquisição da parte ideal do bem, o qual foi preterido pela negociação questionada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em petição de ID 76293396, o recorrente pede a gratuidade de justiça. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 76293519). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Sendo assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 166, incisos II, VI e VII, 167, §1o, e 1.314, parágrafo único, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Entretanto, a narrativa fática delineada na inicial, e reiterada no presente recurso, não revela a presença do conluio exigido para a configuração da simulação. Ao revés, o próprio Apelante afirma que os cedentes, especialmente o Sr. Antônio Dantas Machado, jamais manifestaram intenção de alienar ou doar os lotes à Requerida, tendo sido, segundo a versão do Requerente, induzidos em erro, em razão da relação de confiança que mantinham com a Apelada, a qual teria se valido dessa circunstância para obter assinaturas em documentos cujo teor desconheciam (ID 71651762, págs. 4/5). Nesse cenário, se os cedentes efetivamente foram induzidos em erro, como assevera o Apelante, não há falar em simulação, que exige ciência e participação ativa de ambas as partes no artifício criado, elemento esse absolutamente incompatível com a tese de que os cedentes foram vítimas de fraude. (...) Com efeito, não se pode atribuir ao mesmo conjunto fático duas qualificações jurídicas antagônicas: ou houve simulação, com participação ativa dos cedentes, ou estes foram ludibriados, na forma do dolo. Tais hipóteses são mutuamente excludentes e não podem coexistir". (ID 75328447). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que se refere à alegada violação ao artigo 504 do CC, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no ID 76293519. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021